Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731900-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARA DAISY GIL DIAS contra decisão de ID 165211463, proferida em execução proposta por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A decisão foi redigida nos seguintes termos: “As partes divergem sobre o valor atualizado do débito. Em razão das divergências quanto débito executado, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, a qual, por simples cálculos aritméticos, reconheceu um saldo remanescente de R$ 52.827,83. Devidamente intimada acerca dos cálculos, a parte exequente manifestou concordância. (ID 164349674) A parte executada manifestou discordância conforme ID 164412905, de forma genérica, sem apresentar qualquer fundamentação, não se desincumbindo de seu ônus processual prescrito no art. 373, I, do CPC. ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial (ID 162993532), devendo a execução prosseguir pelo valor de R$ 52.827,83. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada a realizar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução. Deixando a parte executada transcorrer "in albis" o prazo acima, fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou indicação efetiva de bens, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão”. Em suas razões recursais (ID 49695602) afirma, em suma, que não há saldo remanescente a ser executado, pois a agravada inseriu verba excluída no julgamento da apelação 0733662-07.2021.8.07.0001; que o Juízo de origem não analisou o pedido para exclusão de tal verba da execução; que a decisão agravada é genérica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a declaração de nulidade da decisão agravada, com a determinação de que o pedido da agravante seja analisado na origem. Custas recolhidas (ID 49995066 e ID 49995077). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido de exclusão dos honorários contratuais da verba executada e a alegação de ausência de saldo remanescente a ser executado já foram rejeitados por esta Turma por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0724948-90.2023.8.07.0000. Em seu voto, o e. Des. Leonardo Roscoe Bessa pontuou que: “Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal. Os fundamentos da decisão são suficientes a direcionar o julgamento do mérito do agravo. A executada/agravante alega que o juízo não se manifestou quanto à inexigibilidade da cobrança de 20% de honorários contratuais, que foram expurgados em sede de embargos à execução. Todavia, o valor apontado pela recorrente como inexigível não está incluído nos cálculos executados. Na origem, trata-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O exequente/agravado elaborou planilha de cálculo na petição inicial, na qual o valor histórico correspondia a R$ 456.749,69 (ID 99021502, p. 03, autos originais). Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para afastar a cobrança dos honorários contratuais em caso de necessidade de atuação judicial, prevista em 20% no parágrafo sexto da cláusula do contrato executado (processo 0733662-07.2021.8.07.0001) (IDs 154859238 e 154882700, autos originais). O exequente/agravado, então, apresentou nova planilha de cálculo, na qual aponta como valor histórico R$ 405.000,00. Ou seja, ajustou os cálculos aos termos do que foi decidido nos embargos à execução. Essa quantia, atualizada, com incidência de juros de mora e de multa contratual, alcançou o montante de R$ 748.752,21 em maio de 2022 (ID 126921630, autos originais). Assim, não há razão para reforma da decisão agravada”. Desse modo, é incabível a rediscussão, neste agravo de instrumento, da suposta inclusão dos honorários contratuais, já afastados no julgamento da apelação 0733662-07.2021.8.07.0001. Ademais, a imputação de responsabilidade exclusiva ao agravado Emerson pelo custeio do imposto não foi suscitada na petição que antecedeu a decisão. Observe-se que o artigo 932, III, do Código de Processo Civil impõe o não conhecimento do recurso também na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Portanto, diante da ausência de impugnação específica contra eventual desacerto dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, homologados pela decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora